Tribunal: TJBA
Processo: 8070319-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070319-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR DE JESUS LIMA

APELADO: JEFERSON ROQUE DA SILVA MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA PARA AFASTAR ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
nº
8070319-33.2023.8.05.0001
, tendo como
Apelante
EDMUNDO SOUZA ROCHA
e Apelad
os

JEFERSON ROQUE DA SILVA MASCARENHAS
e JULIETE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso
.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR